Tribunal: TJDFT
Processo: 0749446-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação alimentar. Penhora de rendimentos. Limites legais. Art. 529, § 3o do CPC. Existência de outras obrigações alimentares não comprovadas. Preservação do direito do alimentando. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentícia, que determinou a penhora mensal de 34,4% dos ganhos líquidos do executado para satisfação de débito alimentar no valor de R$ 10.235,28, além da manutenção do desconto referente à pensão mensal fixada em 20% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora mensal de 34,4% dos rendimentos líquidos do agravante, somada à prestação alimentícia vincenda, viola o limite previsto no art. 529, § 3o, do CPC, ou compromete a sua subsistência, especialmente diante da alegação de existência de outras obrigações alimentares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 529, § 3o, do CPC, autoriza o desconto parcelado de débito alimentar diretamente dos rendimentos do devedor, desde que a soma com as prestações vincendas não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos.
4. A penhora fixada em 34,4% dos rendimentos líquidos, somada à obrigação alimentar corrente, observa o limite legal de 50%, não configurando ilegalidade.
5. O crédito alimentar possui natureza essencial e deve ser priorizado, por assegurar a subsistência digna do alimentando.
6. A alegação de existência de outras obrigações alimentares não se comprova documentalmente de forma suficiente, não sendo possível reconhecer comprometimento da subsistência do agravante.
7. A decisão possui caráter provisório e pode ser revista mediante eventual produção de prova, não havendo, no momento, elementos que justifiquem sua modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A soma dos descontos de alimentos vencidos e vincendos pode atingir até 50% dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos do art. 529, § 3o, do CPC. 2. A ausência de comprovação de outras obrigações alimentares impede o reconhecimento de comprometimento da subsistência do devedor. 3. O crédito alimentar possui natureza prioritária e deve prevalecer quando respeitados os limites legais de desconto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 529, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2072424, 0739555-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/12/2025, DJe 20/01/2026.